Tribunal: TJMT
Processo: 1023952-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023952-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), COPER CARD - CENTRO DE OPERACOES, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS EM REDE LTDA - CNPJ: 10.359.127/0001-55 (EMBARGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), Ruy Nogueira Barbosa registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÕES AUTORIZATIVOS DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS DE CONVÊNIOS EM ESTABELECIMENTOS – RESCISÃO ANTECIPADA – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

O acórdão não carrega vício de contradição pois exposto, de maneira clara e com fundamentos conciliáveis entre si, que o título executivo preenche o requisito da liquidez, já que demonstrado pelo Embagado o valor exato da multa a ser paga pelo Embargante em virtude da rescisão antecipada do contrato.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT
em virtude do Acórdão que desproveu

o Recurso de Apelação interposto pela Entidade sindical.

O Embargante alega a existência de contradição em relação à liquidez do contrato.

Sustenta, nesse particular, que o título utilizado pelo Embargado no ajuizamento da Ação Executiva não demonstra o valor exato da obrigação do Embargante, ou seja, carece de liquidez e, por isso, viola a exegese do artigo 786, do CPC.

Frisa, por derradeiro, que a pretensão do Embargado deveria ser objeto de Ação Monitória, a fim de alcançar o valor nominal do débito, e não Execução de Título Extrajudicial.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e, aplicando-lhes efeito modificativo, seja reconhecida a falta de liquidez do crédito executado. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta da
Coper Card – Centro de Operações, Processamento Eletrônico de Danos em Rede Ltda. ME
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Embargante
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os
Embargos à Execução
movido pela Entidade sindical, e determinou o prosseguimento da Ação de Execução ajuizada pela Embargada
Coper Card – Centro de Operações, Processamento Eletrônico de Danos em Rede Ltda. ME
.

Nas razões do Apelo, o Sindicato pugnou pela reforma integral do
decisum,
sob o argumento de que a falta
de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não foram analisadas pelo Juiz
a quo
, eis que se restringiu a análise à multa e ao excesso de execução.

Ressaltou que para conferir força de título executivo ao contrato
sub judice
,
incumbia ao Apelado/Embargado o ajuizamento de Ação Monitória ou de conhecimento.

Sustentou que a multa prevista no Contrato foi entabulada com a gestão anterior da Prefeitura Municipal e em percentual abusivo, o que configura cláusula leonina.

Assegurou que a redução da multa para 10% (dez por cento) do valor pago é suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual.

Explicou que a rescisão do contrato ocorreu em 02/02/2017, ou seja, 12 (doze) meses antes do prazo previsto no Instrumento Particular e, por essa razão, a multa deve ser reduzida proporcionalmente a esse período, consoante inteligência do artigo 413 do Código Civil. Logo, no seu entender, o crédito do Apelado/Embargado é R$ 628,05 (seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

Na sessão de 15/02/2023 esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença vergastada.

Inconformado, o
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT
opôs estes Embargos de Declaração para sanar alegado vício de contradição.

O Embargante sustenta a iliquidez do Contrato executado, sob o argumento de que, inobstante a Cláusula Vigésima preconizar o pagamento de multa pela rescisão antecipada, não há a definição de valor, mas tão somente que a penalidade corresponde a 10 (dez) vezes o valor da penúltima fatura vencida no ano vigente. Ou seja, para o Recorrente, o título não demonstra o valor exato e nominal a ser cumprido pela parte que dá ensejo à rescisão.

Oportuno consignar, todavia, que a contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, da Lei de Ritos, consiste na decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a
afirmação de uma logicamente significará a negação de outra
.

Na hipótese, conforme exposto no aresto,
especificamente sobre a rescisão do contrato, consta na Cláusula 20.ª do Instrumento Particular, que a parte interessada em pôr fim ao negócio jurídico deverá pagar multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor da penúltima fatura vencida no ano vigente.

Assim, em que pese o Embargante defender que
o título que embasa a Ação de Execução ajuizada pelo Embargado não demonstra o valor exato da sua obrigação, não há qualquer contradição nesse particular, pois, conforme consignado no voto condutor, a empresa Embargada demonstrou o valor da penúltima fatura vencida (R$ 3.768,34 – Id. 140811656 – Pág. 29) e, por corolário, que a multa soma a quantia de R$
R$ 37.683,40 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Nessa linha de intelecção, não há falar em ofensa ao artigo 786 do CPC, pois indubitável a liquidez do título executivo.

Estes argumentos, vale dizer, estão lançados no Acórdão objeto da embargabilidade e não carregam proposições inconciliáveis entre si.

O que se denota, de outro lado, é o interesse do Sindicato Embargante em rediscutir a matéria, já que não se conforma com o desprovimento do Apelo. No entanto, os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição de Embargos de Declaração.

Importante registrar, por fim, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações, diante da inexistência do vício de contradição,
rejeito os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023